Tribunal: TJES
Processo: 5018994-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018994-13.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILKER WAILANT

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado consumado e tentado. O embargante sustenta omissão, contradição e deficiência de fundamentação quanto à análise da desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, à aferição da embriaguez, do excesso de velocidade, da alegada quebra da cadeia de custódia do veículo e à manutenção das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do dolo eventual, da embriaguez, do excesso de velocidade, da cadeia de custódia e do standard probatório aplicável à pronúncia; (ii) estabelecer se há contradição entre a referência à imprudência do agente e a manutenção da imputação por dolo eventual; (iii) determinar se houve deficiência de fundamentação na manutenção das qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao dolo eventual, consignando que a definição do elemento subjetivo permanece controvertida e deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

5. O acórdão analisa a alegação de quebra da cadeia de custódia e conclui pela inexistência de demonstração de adulteração da prova ou de prejuízo concreto, aplicando a regra do
pas de nullité sans grief
.

6. O acórdão aprecia a tese referente ao standard probatório da pronúncia e afirma que essa fase processual exige apenas juízo de probabilidade, sendo inaplicável a exigência de preponderância de provas para o reconhecimento do dolo eventual.

7. A referência à imprudência do agente não gera contradição interna no julgado, pois a leitura sistemática da fundamentação revela a conclusão pela existência de indícios suficientes de dolo eventual, cabendo ao Conselho de Sentença a definição definitiva do elemento subjetivo.

8. O acórdão fundamenta adequadamente a manutenção das qualificadoras ao indicar elementos probatórios mínimos compatíveis, em tese, com o perigo comum e com o recurso que dificultou a defesa das vítimas, observando a neutralidade exigida da decisão de pronúncia.

9. A existência de versões probatórias divergentes acerca do estado clínico do acusado após o acidente não afasta os indícios de alteração psicomotora decorrente da ingestão de álcool, cuja valoração compete ao Tribunal do Júri.

10. A manutenção da pronúncia decorre das circunstâncias concretas do caso, incluindo relatos de embriaguez, excesso de velocidade, invasão de canteiro central, colisão com poste e atingimento de vítimas na contramão, elementos aptos a justificar, em tese, a submissão da controvérsia ao julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes vícios integrativos no acórdão embargado.

2. O acórdão que enfrenta expressamente as teses defensivas relativas ao dolo eventual, à cadeia de custódia, ao standard probatório e às qualificadoras não incorre em omissão ou deficiência de fundamentação.

3. A referência à imprudência do agente, contextualizada na dinâmica fática examinada, não configura contradição quando o julgado reconhece a existência de indícios suficientes de dolo eventual.

4. Na fase de pronúncia, a controvérsia sobre dolo eventual e culpa consciente deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

5. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e destituídas de suporte probatório mínimo.

6. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CTB, art. 302, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 857.676/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 829.480/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC 987.148/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.244.677/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2026 (Info 887); STJ, AgRg no AREsp 2.529.962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WILKER WAILANT

em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRADIÇÃO. DOLO EVENTUAL E MENÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. REFERÊNCIA À DINÂMICA FÁTICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INSANÁVEL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NA PRONÚNCIA. ADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE
STANDARD
PROBATÓRIO DE "PREPONDERÂNCIA DE PROVAS" PARA DOLO EVENTUAL. INAPLICABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO (ART. 302, § 3º, CTB). ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, DOLO EVENTUAL (EMBRIAGUEZ E ALTA VELOCIDADE). PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA). AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. TEMA A SER DIRIMIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão de pronúncia que submeteu o Réu ao Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal) consumado e tentado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), em contexto de acidente de trânsito (direção sob efeito de álcool e em alta velocidade). A defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por omissão, contradição e ausência de fundamentação. No mérito, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 302, § 3º, do CTB) por ausência de dolo eventual, e o afastamento das qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público pleiteia a manutenção integral da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se houve quebra da cadeia de custódia do veículo acidentado capaz de gerar a nulidade da decisão de pronúncia. (II) Estabelecer se a menção ao dever objetivo de cuidado na decisão de pronúncia, ao lado do juízo de dolo eventual, configura contradição insanável que gere nulidade. (III) Verificar se a decisão de pronúncia apresentou fundamentação idônea para manter as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima. (IV) Analisar se a fase de pronúncia exige a fixação de um standard probatório de "preponderância de provas" para o dolo eventual. (V) Determinar se a combinação de embriaguez e excesso de velocidade no trânsito, na fase de pronúncia, é suficiente para sustentar a tese de dolo eventual, impedindo a desclassificação para a modalidade culposa. (VI) Averiguar se as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade por quebra da cadeia de custódia não se configura quando a defesa não demonstra o prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) ou qualquer indício de adulteração ou falta de cautela no manuseio das provas, sendo a alegação rechaçada em sede recursal.

A suposta contradição entre a análise do dolo eventual e a menção ao dever objetivo de cuidado não gera nulidade, pois o Juízo de primeiro grau apenas se referiu à dinâmica fática do acidente (embriaguez e excesso de velocidade) para demonstrar que a discussão sobre o elemento subjetivo é controversa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a dúvida razoável, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia deve ser extremamente neutra, limitando-se a indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo conclusivo, sendo suficiente que o Magistrado transcreva excertos da denúncia e das provas para demonstrar o lastro probatório mínimo das qualificadoras.

O juízo de pronúncia exige apenas um juízo de probabilidade, regido pelo princípio do
in dubio pro societate
, sendo inaplicável o
standard
probatório de "preponderância de provas" para o dolo eventual, o qual é matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A desclassificação do delito para a modalidade culposa só é cabível quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de
animus necandi
; havendo indícios mínimos (como embriaguez, alta velocidade e dinâmica do acidente) de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, a competência para dirimir a controvérsia entre dolo eventual e culpa consciente é do Tribunal do Júri.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando estas se mostram manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sendo que, havendo indícios de que o Réu expôs a risco número indeterminado de pessoas (perigo comum) e de que as vítimas foram surpreendidas (recurso que dificultou a defesa), ambas devem ser mantidas para apreciação pelo Juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de quebra na cadeia de custódia não se acolhe quando desprovida de comprovação de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) ou de indício de adulteração ou manipulação das provas.

A decisão de pronúncia não deve extrapolar os limites legais, cumprindo-se o requisito constitucional da fundamentação idônea quando o magistrado indica os elementos de prova que evidenciam o lastro probatório mínimo da materialidade, da autoria e das qualificadoras.

O princípio aplicável na fase de pronúncia é o
in dubio pro societate
, exigindo-se apenas um juízo de probabilidade (indícios suficientes de autoria e materialidade), sendo que a controvérsia sobre o elemento subjetivo do agente (dolo eventual
versus
culpa consciente) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A combinação de embriaguez e excesso de velocidade na direção de veículo automotor, associada à dinâmica dos fatos, pode configurar, em tese, a assunção do risco inerente ao dolo eventual, o que impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente

improcedentes, cabendo aos Jurados a valoração aprofundada das provas.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d".

Código de Processo Penal (CPP), art. 413, § 1º.

Código Penal (CP), art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II.

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.

STJ, HC n. 987.148/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

STJ, AgRg no HC n. 857.676/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe 11/09/2024.

STJ, AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

STJ, AgRg no HC n. 717.365/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024, DJe 29/02/2024.

O embargante afirma, sob pretexto de prequestionamento da matéria, a existência de
omissão, contradição e deficiência de fundamentação quanto à análise do pedido de desclassificação da conduta.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto à análise do
standard
probatório para aferição do alegado excesso de velocidade e da alegada embriaguez, bem como
em relação à quebra da cadeia de custódia, diante da não preservação do veículo do embargante.

Sustenta a existência de contradição
na aplicação da tese do dolo eventual, afirmando que o binômio embriaguez e velocidade não seria suficiente à sua caracterização e alega a contradição entre o reconhecimento de conduta imprudente e a manutenção da imputação dolosa.

Sustenta, por fim, a existência de omissão em relação à incidência das qualificadoras descritas nos incisos III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Busca, portanto, o conhecimento e o provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Além disso, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para que a conduta seja desclassificada para o crime descrito no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro ou, subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras mencionadas.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça, opinando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
WILKER WAILANT

em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRADIÇÃO. DOLO EVENTUAL E MENÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. REFERÊNCIA À DINÂMICA FÁTICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INSANÁVEL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NA PRONÚNCIA. ADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE
STANDARD
PROBATÓRIO DE "PREPONDERÂNCIA DE PROVAS" PARA DOLO EVENTUAL. INAPLICABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO (ART. 302, § 3º, CTB). ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, DOLO EVENTUAL (EMBRIAGUEZ E ALTA VELOCIDADE). PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA). AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. TEMA A SER DIRIMIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão de pronúncia que submeteu o Réu ao Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal) consumado e tentado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), em contexto de acidente de trânsito (direção sob efeito de álcool e em alta velocidade). A defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por omissão, contradição e ausência de fundamentação. No mérito, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 302, § 3º, do CTB) por ausência de dolo eventual, e o afastamento das qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público pleiteia a manutenção integral da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se houve quebra da cadeia de custódia do veículo acidentado capaz de gerar a nulidade da decisão de pronúncia. (II) Estabelecer se a menção ao dever objetivo de cuidado na decisão de pronúncia, ao lado do juízo de dolo eventual, configura contradição insanável que gere nulidade. (III) Verificar se a decisão de pronúncia apresentou fundamentação idônea para manter as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima. (IV) Analisar se a fase de pronúncia exige a fixação de um standard probatório de "preponderância de provas" para o dolo eventual. (V) Determinar se a combinação de embriaguez e excesso de velocidade no trânsito, na fase de pronúncia, é suficiente para sustentar a tese de dolo eventual, impedindo a desclassificação para a modalidade culposa. (VI) Averiguar se as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade por quebra da cadeia de custódia não se configura quando a defesa não demonstra o prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) ou qualquer indício de adulteração ou falta de cautela no manuseio das provas, sendo a alegação rechaçada em sede recursal.

A suposta contradição entre a análise do dolo eventual e a menção ao dever objetivo de cuidado não gera nulidade, pois o Juízo de primeiro grau apenas se referiu à dinâmica fática do acidente (embriaguez e excesso de velocidade) para demonstrar que a discussão sobre o elemento subjetivo é controversa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a dúvida razoável, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia deve ser extremamente neutra, limitando-se a indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo conclusivo, sendo suficiente que o Magistrado transcreva excertos da denúncia e das provas para demonstrar o lastro probatório mínimo das qualificadoras.

O juízo de pronúncia exige apenas um juízo de probabilidade, regido pelo princípio do
in dubio pro societate
, sendo inaplicável o
standard
probatório de "preponderância de provas" para o dolo eventual, o qual é matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A desclassificação do delito para a modalidade culposa só é cabível quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de
animus necandi
; havendo indícios mínimos (como embriaguez, alta velocidade e dinâmica do acidente) de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, a competência para dirimir a controvérsia entre dolo eventual e culpa consciente é do Tribunal do Júri.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando estas se mostram manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sendo que, havendo indícios de que o Réu expôs a risco número indeterminado de pessoas (perigo comum) e de que as vítimas foram surpreendidas (recurso que dificultou a defesa), ambas devem ser mantidas para apreciação pelo Juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de quebra na cadeia de custódia não se acolhe quando desprovida de comprovação de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) ou de indício de adulteração ou manipulação das provas.

A decisão de pronúncia não deve extrapolar os limites legais, cumprindo-se o requisito constitucional da fundamentação idônea quando o magistrado indica os elementos de prova que evidenciam o lastro probatório mínimo da materialidade, da autoria e das qualificadoras.

O princípio aplicável na fase de pronúncia é o
in dubio pro societate
, exigindo-se apenas um juízo de probabilidade (indícios suficientes de autoria e materialidade), sendo que a controvérsia sobre o elemento subjetivo do agente (dolo eventual
versus
culpa consciente) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A combinação de embriaguez e excesso de velocidade na direção de veículo automotor, associada à dinâmica dos fatos, pode configurar, em tese, a assunção do risco inerente ao dolo eventual, o que impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente

improcedentes, cabendo aos Jurados a valoração aprofundada das provas.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d".

Código de Processo Penal (CPP), art. 413, § 1º.

Código Penal (CP), art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II.

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.

STJ, HC n. 987.148/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

STJ, AgRg no HC n. 857.676/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe 11/09/2024.

STJ, AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

STJ, AgRg no HC n. 717.365/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024, DJe 29/02/2024.

O embargante afirma, sob pretexto de prequestionamento da matéria, a existência de
omissão, contradição e deficiência de fundamentação quanto à análise do pedido de desclassificação da conduta.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto à análise do
standard
probatório para aferição do alegado excesso de velocidade e da alegada embriaguez, bem como
em relação à quebra da cadeia de custódia, diante da não preservação do veículo do embargante.

Sustenta a existência de contradição
na aplicação da tese do dolo eventual, afirmando que o binômio embriaguez e velocidade não seria suficiente à sua caracterização e alega a contradição entre o reconhecimento de conduta imprudente e a manutenção da imputação dolosa.

Sustenta, por fim, a existência de omissão em relação à incidência das qualificadoras descritas nos incisos III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Busca, portanto, o conhecimento e o provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Além disso, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para que a conduta seja desclassificada para o crime descrito no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro ou, subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras mencionadas.

Consta na denúncia que:

No dia 4 de março de 2020, por volta das 23:00h, na Avenida Carlos Lindenberg, Bairro Nossa Senhora da Penha; em Vila Velha/ES (croqui com localização exata a fls. 275), o denunciado perdeu o controle da direção do Ford Ka placa PYQ5588 que conduzia — com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e em velocidade acima da permitida, assumindo o risco de matar —, passou por'obre o canteiro central da via e invadiu a pista contrária, atingindo um poste semafórico, um ônibus, o Renault Sandero placa ODC-8033, conduzido por Maria Aparecida de Figueiredo, e a motocicleta Honda Bis placa QRE-7E64, pilotada por Ramona Bergamini Toledo. Maria Aparecida, em decorrência da colisão, sofreu as lesões apontadas no laudo de fls. 60, e Ramona, as descritas no laudo de fls. 48, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. Maria Aparecida somente não morreu por estar no interior de um veiculo, razão pela qual tinha sua integridade fisica mais protegida que Ramona. A velocidade permitida na via e de 60km/h (fls. 108 e 270), muito inferior â desenvolvida pelo denunciado, conforme relato de testemunhas presenciais, respaldado pelo estado e pela quantidade dos veiculos envolvidos (...). O denunciado, que sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 305, recusou-se a fazer teste de etilômetro, mas apresentava hálito etilico e sinais visiveis de embriaguez (...)

As vitimas tiveram sua defesa dificultada, pois se encontravam com seus veiculos parados em um semáforo, sem motivo para esperar que pudessem ser atingidas da forma súbita acima descrita pelo veículo conduzido pelo denunciado, que, em alta velocidade e sob influência de álcool, assumiu o risco de surpresá-las. 0 denunciado — cuja integridade física estava resguardada por airbags (fls. 272) —, ao conduzir veiculo em alta velocidade e sob influência de álg'~ intencionalmente utilizou-se de meio que sabia que poderia gerar perigo comum, o que de fato ocorreu, expondo a risco número indeterminado de pessoas, dentre as quais pedestres, motoristas e passageiros que eventualmente transitassem pela via, além de quem estivesse a. bordo do ônibus Volvo placa PPA-7672, no qual colidiu. (...)

Após regular instrução processual, sobreveio decisão de pronúncia, nos termos da inicial acusatória.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Em primeiro plano, cumpre salientar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa”. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022.

Não obstante, entendo que as teses elencadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão guerreado.

Com efeito, verifico que a tese relacionada à omissão e à contradição acerca de ausência de exame adequado acerca do dolo eventual e da indevida transferência ao Tribunal do Júri da aferição do elemento subjetivo foi expressamente abordada n
o acórdão embargado:

Preliminar de Nulidade por Contradição: Dolo Eventual e Dever de Cuidado

A Defesa aponta contradição na decisão ao tentar conciliar o juízo de dolo eventual com a menção ao dever objetivo de cuidado, elemento da culpa.

A contradição arguida é inócua para gerar nulidade. O Juízo de primeiro grau, ao rebater a tese defensiva, apenas se referiu à dinâmica fática que envolveu a conduta do Recorrente, como a embriaguez e o excesso de velocidade.

A conclusão do magistrado foi pela presença de indícios de dolo eventual. A referência ao contexto fático não configura contradição insanável, mas sim a demonstração de que a discussão sobre o elemento subjetivo do réu é controversa.

A dúvida razoável deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, mantendo-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

(...)

A Defesa busca a desclassificação do crime para homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, do CTB), alegando a ausência de elementos concretos que indiquem o dolo eventual, sustentando que a mera combinação de embriaguez e excesso de velocidade é insuficiente.

Não obstante a relevância do argumento defensivo, a desclassificação do delito, nesta fase processual, só é cabível quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de
animus necandi
(intenção de matar ou assunção do risco).

Havendo indícios, ainda que mínimos, de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, a competência para dirimir a controvérsia acerca do elemento subjetivo (dolo eventual
versus
culpa consciente) é do Tribunal do Júri, o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em conformidade com o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia se fundamentou em elementos que, em tese, extrapolam a mera culpa:

Embriaguez e Excesso de Velocidade:
Há diversos depoimentos (socorristas, técnicos de enfermagem, PM e médica) que indicam que o Recorrente exalava forte odor de álcool, apresentava sinais de embriaguez, confusão mental e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. A vítima sobrevivente e outras testemunhas relataram alta velocidade e perda de controle do veículo, invadindo a contramão.

Dinâmica do Acidente:
O veículo Ford Ka invadiu o canteiro central, colidiu com um poste, e seguiu para a pista contrária, atingindo a motocicleta da vítima fatal (parada no semáforo) e, na sequência, o veículo da vítima sobrevivente, além de um ônibus.

Assunção do Risco:
A combinação de dirigir sob efeito de álcool e em alta velocidade pode, de fato, sugerir a assunção do risco inerente ao dolo eventual, devendo a análise aprofundada ser feita pelo Júri. (STJ - AgRg no HC: 857676 ES 2023/0353266-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024)

As provas orais e a dinâmica dos fatos demonstram, no mínimo, indícios suficientes de que a conduta do Recorrente, ao assumir a direção do veículo em tal estado e com tamanha imprudência, foi compatível com a aceitação do resultado fatal, não se tratando de simples homicídio culposo.

Como se percebe, restou consignado que, como a definição do elemento subjetivo do agente permanece em uma zona controversa, impera a soberania constitucional do Tribunal do Júri, de modo que qualquer dúvida razoável nesta fase processual deve ser dirimida soberanamente pelo Conselho de Sentença, e não pelo juiz togado.

No que tange às alegações de não apreciação das teses de quebra de cadeia de custódia e do
standard
probatório necessário à pronúncia, tampouco assiste razão à Defesa:

Preliminar de Nulidade por Omissão: Quebra da Cadeia de Custódia

Alega o Recorrente omissão na decisão de pronúncia quanto à tese de quebra da cadeia de custódia do veículo acidentado.

Não assiste razão à Defesa. A decisão que rejeitou os embargos de declaração abordou a questão.

O Juízo
a quo
corretamente concluiu que "não há demonstração concreta de violação ou adulteração das provas ou prejuízos na realização da perícia que justifiquem a alegação de quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, a ausência de provas incriminatórias em desfavor do embargante".

Dessa forma, a tese foi devidamente enfrentada e rechaçada de forma fundamentada. A defesa não demonstrou o prejuízo concreto, exigido pela regra do
pas de nullité sans grief
.

(...)

Preliminar de Nulidade por Omissão: Fixação do Standard Probatório

Por fim, a Defesa questiona a ausência de fixação de um standard probatório de "preponderância de provas" para o dolo eventual na fase de pronúncia.

A tese não prospera. O juízo de pronúncia, como dito anteriormente, por sua natureza, exige apenas um juízo de probabilidade, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade. O princípio aplicável é o in dubio pro societate (STJ - AgRg no HC: 829480 CE 2023/0196162-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

A alegação, portanto, é matéria de mérito que cabe ser submetida à apreciação do Juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade em sua integralidade.

É como voto.

Também não vislumbro a existência de contradição por ter sido consignado no voto que o réu agiu com “tamanha imprudência”, tendo em vista que uma interpretação sistemática do voto condutor permite concluir que o termo foi usado de forma genérica, restando claro que foi identificada a presença de indícios suficientes do dolo eventual na conduta do acusado.

Quanto às alegações de omissão e deficiência de fundamentação no tocante à manutenção das qualificadoras descritas nos incisos III e IV do art. 121, § 2º, do Código Penal, melhor sorte não assiste à Defesa, considerando a existência de manifestação expressa e adequada desta Eg. Corte acerca da tese:

Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação das Qualificadoras

O Recorrente alega que a decisão de pronúncia careceu de fundamentação idônea para manter as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a decisão de pronúncia deve ser "extremamente neutra". A análise aprofundada dos fatos e das provas deve ser evitada.

Neste sentido, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus ajuizado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com alegação de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar recurso em sentido estrito, afastou a alegação de nulidade por excesso de linguagem e manteve a custódia cautelar do réu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia extrapolou os limites impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, configurando excesso de linguagem capaz de influenciar indevidamente os jurados.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado, devendo ser restrito a ilegalidades manifestas e de constatação evidente.

5. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo conclusivo sobre o mérito da causa.

6. No caso, a decisão de pronúncia não extrapolou os limites legais, pois o magistrado apenas indicou os elementos de prova que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem prejulgar ou demonstrar parcialidade.

7. A extensão da peça processual, por si só, não configura excesso de linguagem; o que importa é o conteúdo da manifestação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado. 2. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem prejulgar ou demonstrar parcialidade. 3. A extensão da peça processual não configura excesso de linguagem; o que importa é o conteúdo da manifestação judicial".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 852.487/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe 16/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.586.489/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe 16/8/2024.

(HC n. 987.148/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”.

A Magistrada, ao transcrever excertos da denúncia e das provas para manter as qualificadoras, cumpriu o requisito constitucional. Agiu com a prudência necessária para apenas demonstrar o lastro probatório mínimo, sem invadir o mérito da causa.

Somente a manifesta improcedência da qualificadora autorizaria o seu afastamento nesta fase, o que não é o caso.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

(...)

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é permitida quando se mostrarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio na prova dos autos. Havendo qualquer indício probatório, ainda que mínimo, a qualificadora deve ser mantida para ser apreciada pelos Jurados.

No que tange à qualificadora do Perigo Comum (art. 121, § 2º, III, CP), a imputação se baseia no fato de que o Recorrente, ao dirigir sob influência de álcool e em alta velocidade, expôs a risco "número indeterminado de pessoas", como pedestres, motoristas e passageiros (atingindo um ônibus, a motocicleta da vítima fatal e o veículo da vítima sobrevivente). Os fatos narrados na denúncia, confirmados por testemunhas, demonstram a potencialidade lesiva de sua conduta para atingir diversas pessoas, não se restringindo às vítimas diretas. Logo, não é manifestamente improcedente e deve ser submetida ao Júri.

No que se refere à qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), a acusação sustenta que as vítimas foram surpreendidas, pois estavam paradas no semáforo e foram atingidas "de forma súbita" pela invasão da contramão. Tal circunstância de surpresa, quando a vítima está em estado de repouso ou desatenção (parada no semáforo), caracteriza, em tese, a dificuldade de defesa.

Embora a Defesa alegue incompatibilidade entre as qualificadoras objetivas e o dolo eventual, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que essa compatibilidade é possível em tese e deve ser dirimida pelo Júri, caso haja lastro probatório mínimo.

(...)

No presente caso, há indícios nos autos de que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas.

Nesse ponto, evidente que a decisão de pronúncia não padece de qualquer omissão, contradição ou deficiência de fundamentação, visto que guardou estrita harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que esta decisão deve ser extremamente neutra e comedida para evitar o excesso de linguagem e o consequente prejulgamento da causa.

Ao transcrever trechos da exordial acusatória e apontar os elementos de prova, o juízo de primeiro grau cumpriu com exatidão o mandamento constitucional da fundamentação das decisões judiciais sem invadir a competência do Tribunal do Júri, sendo certo que a exclusão de qualificadoras nesta fase processual é medida excepcional, autorizada unicamente quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer apoio nos autos.

No que concerne à alegada omissão sobre o estado clínico do embargante verifica-se que tal conjuntura fática não invalida os indícios de alteração psicomotora por via alcoólica colhidos no local. Existindo versões verossímeis e contrapostas, deve o Conselho de Sentença sopesar o prontuário médico em face da prova oral colhida.

Além disso, no caso concreto, o acórdão embargado não se amparou em abstrata. A manutenção da pronúncia encontrou arrimo nas peculiaridades do quadro factual, que revelam que o embargante invadiu o canteiro central, colidiu com o poste e continuou em marcha até atingir de forma violenta as vítimas na contramão de direção. Portanto, são as circunstâncias adjacentes da dinâmica do acidente que indicam, em tese, a assunção do risco, justificando a aplicação do precedente e a submissão do elemento subjetivo ao crivo dos jurados.

No mais, cumpre frisar que, embora exista controvérsia acerca da aplicação do
in dubio pro societate
na decisão de pronúncia, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é indevido ao Tribunal de Justiça realizar cognição exauriente acerca do elemento subjetivo da conduta do acusado, quando há dúvidas acerca da configuração do dolo eventual:

1. Na fase do judicium accusationis, é vedado ao Tribunal de Justiça afastar, a partir da análise aprofundada e exauriente das provas, a possibilidade de dolo ou de culpa e desclassificar o crime doloso contra a vida, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri sobre o elemento subjetivo da conduta.

2. Comprovadas a materialidade de crime contra a vida e a existência de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção ou o restabelecimento da pronúncia, a fim de reservar a análise das dúvidas razoáveis sobre a configuração do dolo ou da culpa ao Conselho de Sentença.

3. A revaloração jurídica de fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido, para reconhecer a presença dos requisitos do art. 413, § 1º, do CPP e a indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, não configura reexame de prova vedado pela Súmula 7/STJ. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.244.677-PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/4/2026 (Info 887).

À vista disso, entendo que o acórdão guerreado não apresenta vícios, de modo que a irresignação da Defesa se mostra mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Saliento, ainda, que “os embargos de declaração não são a via adequada para conseguir um novo julgamento dos argumentos de mérito, sem a presença de vício integrativo no acórdão embargado”. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/11/2024 (Info 835).

Por fim, quanto ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio, apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.